Tribunal: TJSP
Processo: 1033201-11.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ATENDIMENTO HABITACIONAL – Pretensão de atendimento habitacional em razão de interdição de sua moradia por risco de desabamento.
Sentença que deu procedência ao pedido.
MÉRITO – Decreto Municipal no 51.653/2010 que regulamenta a forma de pagamento da verba de atendimento habitacional no âmbito do programa "Ações de Habitação" - Portaria no 131-2015 da Secretaria

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ATENDIMENTO HABITACIONAL – Pretensão de atendimento habitacional em razão de interdição de sua moradia por risco de desabamento.
Sentença que deu procedência ao pedido.
MÉRITO – Decreto Municipal no 51.653/2010 que regulamenta a forma de pagamento da verba de atendimento habitacional no âmbito do programa "Ações de Habitação" - Portaria no 131-2015 da Secretaria Municipal de Habitação que pormenoriza a regulamentação – Estabelecimento de alternativas de atendimento habitacional provisório, fixando valores limites e regulamentando as condições e os procedimentos para a sua concessão e manutenção.
Limite de renda estabelecido pelo artigo 8o - Renda mensal de até R$ 2.400,00 para famílias de até 04 membros – Autora que não demonstrou o enquadramento de sua renda familiar no limite estabelecido – Improcedência que se impõe.
Sentença reformada. Recurso voluntário e reexame necessário providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228383
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033201-11.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado ANALIA RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033201-11.2017.8.26.0053 -Voto no
2
APELAÇÃO:
1033201-11.2017.8.26.0000
APELANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
APELADO:
ANALIA RIBEIRO DA SILVA
Juiz de 1a instância: Laís Helena Bresser Lang
VOTO 32720
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
ATENDIMENTO
HABITACIONAL Pretensão de atendimento habitacional em
razão de interdição de sua moradia por risco de desabamento.
Sentença que deu procedência ao pedido.
MÉRITO Decreto Municipal no 51.653/2010 que regulamenta a
forma de pagamento da verba de atendimento habitacional no
âmbito do programa “Ações de Habitação” - Portaria no 131-2015
da Secretaria Municipal de Habitação que pormenoriza a
regulamentação Estabelecimento de alternativas de atendimento
habitacional provisório, fixando valores limites e regulamentando
as condições e os procedimentos para a sua concessão e
manutenção.
Limite de renda estabelecido pelo artigo 8o - Renda mensal de até
R$ 2.400,00 para famílias de até 04 membros Autora que não
demonstrou o enquadramento de sua renda familiar no limite
estabelecido Improcedência que se impõe.
Sentença reformada. Recurso voluntário e reexame necessário
providos.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer patrocinada pela Defensoria Pública em
que busca a autora seu atendimento habitacional definitivo.
A r. sentença de fls. 122/126 julgou procedente a ação, condenando a
requerida ao pagamento da verba de atendimento habitacional, nos termos do Decreto
no 51.653/2010.
Condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Apela o Município de São Paulo a fls. 129/160. Repete, em suma, os
fundamentos da contestação. Alega inexistência de direito subjetivo, absoluto e
imediatamente exigível à moradia. Ressalta que os direitos sociais constituem metas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033201-11.2017.8.26.0053 -Voto no
3
objetivos a serem perseguidos mediante implementação das políticas públicas, em
caráter progressivo. Argumenta que não cabe ao Judiciários se imiscuir na política de
habitação. Colaciona jurisprudência a seu favor. Insiste na impossibilidade de
realização de controle judicial sobre as políticas públicas. Postula a improcedência da
ação. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios.
Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido, conforme certificado a
fl. 171.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de oferecer parecer, conforme fl. 180.
É o relatório do necessário.
Voto.
Narra a inicial que a autora residia, no ano de 2003, em endereço moradia que
foi interditada conforme Auto de Infração no 079/03 por risco de desabamento.
Afirma que em 2013 a Prefeitura removeu algumas pessoas da área e pagou
indenização de R$ 5.000,00 para cada família, não tendo sido indenizada.
Ressalta a autora que em 12/08/2016 sua moradia foi novamente interditada,
conforme Auto de Infração no 1472/16, sem a disponibilização de moradia ou auxílio
aluguel.
Pois bem.
A autora fundamenta seu pleito no Decreto Municipal no 51.653/2010, que
regulamenta a forma de pagamento da verba de atendimento habitacional no âmbito
do programa “Ações de Habitação”.
O programa em questão, nos termos do artigo 1o, “se destina ao pagamento da
verba de atendimento habitacional, cujas formas, importâncias e prestação de contas
dos valores liberados serão definidos por portaria da Secretaria Municipal de Habitação
SEHAB”.
A Portaria no 131-2015 da Secretaria Municipal de Habitação pormenoriza a
regulamentação, estabelecendo alternativas de atendimento habitacional provisório,
fixando valores limites e regulamentando as condições e os procedimentos para a sua
concessão e manutenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033201-11.2017.8.26.0053 -Voto no
4
De seu artigo 2o extraem-se as situações que ensejam a concessão do
atendimento habitacional provisório. Veja-se:
Art. 2o. Poderão ser beneficiárias do atendimento habitacional
provisório, observada a disponibilidade orçamentária e financeira,
famílias que se enquadrem nas seguintes situações:
I. Remoção em decorrência de obras públicas estratégicas de
infraestrutura e de saneamento básico, realizadas pelo Município ou
por outro Ente da Federação em parceria com o Município;
II. Remoção em áreas objeto de intervenção dos Programas de
Urbanização
de
Favelas,
Recuperação
de
Empreendimentos
Habitacionais ou de Regularização Fundiária, sob a responsabilidade
direta da SEHAB ou em parceria com outros municípios, órgãos do
Estado e da União;
III. Atendimento emergencial em decorrência de desastres em áreas
ou imóveis de ocupação consolidada, tais como: acidentes geológicos,
desabamentos, inundações, alagamentos, incêndios, contaminações
químicas e outros, devidamente caracterizados pela Defesa Civil e
Subprefeituras;
IV. Remoção de moradores em áreas ou imóveis de ocupação
consolidada por motivo de risco, quando definida a necessidade de
desocupação preventiva pela Defesa Civil e realizada a interdição das
moradias pela Subprefeitura responsável pela área;
V. (Revogado pela Portaria SEHAB no 68/2019)
§ 1o Consideram-se áreas ou imóveis em situação de risco, para fins
de remoção preventiva de moradores, aqueles associados a possíveis
desabamentos, incêndios, escorregamentos e ao solapamento das
margens de córregos.
§ 2o A análise da situação de risco geológico bem como o
encaminhamento dos casos à SEHAB deverão ser feitos nos termos
da Ordem Interna no 1/13 PREF, de 15 de julho de 2013, ou de
norma que vier a substituí-la.
§ 3o (Revogado pela Portaria SEHAB no 68/2019)
Com efeito, o artigo 8o da Portaria Secretarial dispõe expressamente que a
concessão do benefício fica condicionada ao enquadramento da família nos critérios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033201-11.2017.8.26.0053 -Voto no
5
renda estabelecidos:
Art. 8o A concessão do benefício fica condicionada ao enquadramento
da família nos critérios de renda para recebimento de atendimento
habitacional provisório, sujeita a avaliações técnicas periódicas. Caso a
família não se enquadre nos critérios de atendimento habitacional
provisório, deve ser orientada quanto ao atendimento habitacional
definitivo.
Parágrafo único - Os benefícios poderão ser concedidos a famílias com
renda mensal de até R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), no
caso daquelas compostas por até 04 (quatro) membros. No caso de
famílias com 05 (cinco) ou mais membros, a concessão de benefício é a
renda per capita limitada a R$ 500,00 (quinhentos reais).
No caso dos autos, como bem destacado pela Municipalidade em suas razões
recursais, do Auto de Interdição colacionado a fl. 13 consta como ocupante do imóvel
três pessoas (a autora, seu marido e seu filho).
Assim, é mesmo de se presumir que a apelada possui núcleo familiar que se
estende além de ela mesma e seu filho, de modo contrário ao alegado na inicial.
Portanto, ainda que sua renda seja composta por seu salário, de R$1.224,00, e
benefício de “Bolsa Família”, no valor de R$ 124,00, totalizando R$ 1,348,00, os
elementos constantes dos autos denotam que sua renda familiar também é acrescida
por eventuais rendimentos de seu marido.
E, existindo no mínimo controvérsia quanto à situação de vulnerabilidade, a ser
enquadrada no limite de renda previsto em lei, não constam elementos suficientes à
procedência da ação.
Menciona-se que do limite legal estabelecido, a princípio, não consta falta de
razoabilidade ou desproporcionalidade, haja vista que mesmo no asseguramento de
direito social previsto constitucionalmente a Administração deve formular políticas
públicas atentando-se aos que realmente dela necessitam, observando os limites
orçamentários e financeiros.
Por todo o exposto, a improcedência se impõe.
Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033201-11.2017.8.26.0053 -Voto no
6
reexame necessário.
Invertida a sucumbência. Honorários sucumbenciais pela autora, majorados
para 12% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao artigo 85, §§2o, 3o e
11, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida.
Leonel Costa
Relator